Tribunal: TCU
Processo: 005.196/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Proposta de fiscalização com o objetivo de acompanhar transações relacionadas a folhas de pagamento de organizações da Administração Pública Federal para coibir, tempestivamente, a ocorrência de fraudes e de irregularidades.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de proposta de fiscalização encaminhada pela Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), na modalidade Acompanhamento. Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização, na modalidade proposta; 9.2. restituir os autos à Segecex/SecexEstado para as providências administrativas decorrentes.